Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉTIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO BANCO (MANDATÁRIO-ENDOSSATÁRIO) POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011 pelo rito dos recursos repetitivos, DJe 17/11/2011).
2. Malgrado o banco figurar na relação jurídica na qualidade de endossatário-mandatário, não tinha ciência da irregularidade do título (duplicata) quando procedeu o referido protesto e inscrição nos cadastros dos inadimplentes.
3. Comprovada a ausência de culpa do banco na efetivação do protesto e inscrição do nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito irregulares, não há o que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.